Tribunal: STF
Processo: RHC 212228
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA: OCORRÊNCIA. ART. 110, § 1º, C/C O ART. 109, INC. V, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento a Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 707.329/RJ.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples). A peça acusatória foi recebida em 16/03/2015, sobrevindo, em 09/09/2019, sentença condenatória de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelações da defesa e acusação em 14/09/2021.



    4. Contra essa decisão, foi formalizada a impetração no STJ.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, dizendo, observada a pena em concreto, transcorrido o período de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, lapso temporal suficiente à configuração do fenômeno. Assevera cuidar-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.



    6. Requer seja declarada a prescrição, extinguindo-se a punibilidade do recorrente. 



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso ordinário, apontando não ter sido analisada a matéria pelas instâncias anteriores.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação, com baixa definitiva em 13/12/2021.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O título condenatório transitou em julgado em 13/12/2021, tendo sido formalizado este recurso ordinário em habeas corpus apenas em 06/01/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018, e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. As questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma frisou a impossibilidade de adentrar a matéria de fundo, uma vez ocorrida preclusão. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser deferida somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso ordinário, verifico situação a autorizá-la.



    12. A prescrição, em Direito Penal, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por se tratar de causa extintiva de punibilidade (art. 107, inc. IV, CP), deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61).



    13. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é calculada a partir da pena em concreto, quando há o trânsito em julgado da condenação para a acusação. Denomina-se “retroativa”, em virtude de ser contada da sentença ou acordão condenatórios para trás. Está regulamentada no art. 110, § 1º, combinado com o art. 109, ambos do Código Penal, que assim dispõem:



    “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:



     I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; 



    II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; 



    III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; 



    IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; 



    V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;



    VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.



    Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. 



    § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”



    14. Já o art. 117 do Código Penal prevê as causas interruptivas da prescrição, quais sejam:



    “Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:



     I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa



    II - pela pronúncia; 



    III - pela decisão confirmatória da pronúncia; 



    IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;



    V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; 



    VI - pela reincidência.”



    15. Assiste razão à parte recorrente. Uma vez imposta a pena de 1 ano de reclusão, a prescrição dá-se em 4 anos, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal. Verifica-se que (e-doc. 17, p. 10-11), entre a data da publicação da sentença condenatória, 24/09/2019, e o recebimento da denúncia, ocorrido em 16/03/2015, decorreu-se lapso temporal suficiente à configuração da prescrição.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para declarar a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena imposta ao recorrente no processo nº 0001124-34.2015.8.19.0019, da Vara Única da Comarca de Cordeiro/RJ. 



    Publique-se.



    Notifique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator